Tribunal: STF
Processo: RHC 186014
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; 90 DA LEI 8.666/93 E 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC 525.642, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PECULATO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTRAVIO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. OCULTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE PROVAS. INFLUÊNCIAS E INTIMIDAÇÕES DE TESTEMUNHAS. FORAGIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente extraviou procedimentos licitatórios das dependências do município, ocultou e falsificou provas, trabalhou com o intuito de frustrar diligências de busca e apreensão, intimidou e influenciou depoimentos de testemunhas e se encontra foragida, o que demonstra a necessidade de se assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.
    5. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação à paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.
    6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    8. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal; 90 da Lei 8.666/93 e 1º, I, do Decreto-Lei 201/67.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.
    Sobreveio o presente recurso, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que a decisão é “flagrantemente ilegal, pautada em premissas fáticas totalmente extemporâneas, sem apontar, de maneira precisa, qualquer risco atual a justificar a medida extrema”. 
    Aponta que “da prova produzida pelo próprio caderno processual emerge que não há contemporaneidade dos riscos e, por consequência, fundamentação cautelar que possa justificar, diante da atual conjectura fática, o encarceramento preventivo da paciente”.
    Sustenta a defesa que “além de ter sido decreta a prisão preventiva com base em fatos totalmente extemporâneos e sem a demonstração do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, desde a decretação da medida extrema, em 2019, não houve qualquer circunstância ou fato que justificasse a manutenção dessa segregação provisória”.
    Afirma, ainda, que “a paciente ostenta bons antecedentes, jamais tendo sido sequer processada criminalmente por qualquer crime contra a administração pública. Além disso, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Portanto, suas condições pessoais são totalmente favoráveis à concessão da ordem”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Forte no exposto, com supedâneo na alínea “a” do inciso II do artigo 102 da Constituição Federal, espera seja recebido e conhecido o presente recurso ordinário em habeas corpus para o fim de que, provimento liminar, seja concedido o writ e revogada a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, com expedição incontinenti de salvo conduto em seu prol para que em liberdade responda aos termos da ação penal originária, por ser de JUSTIÇA! 
    Após colhido o parecer do Órgão Ministerial oficiante perante essa colenda Turma Criminal, requer seja designado dia para julgamento, quando a recorrente sustentará as razões do presente recurso que, ao final, espera seja provido, com a ratificação da liminar e concessão em definitivo da ordem”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 183.394, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 525.642.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 183.394, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente